Tribunal: CARF
Processo: 15504.732825/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732825/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.704 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009, 31/03/2009
PERDCOMP. PIS/PASEP. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO NA
APURAÇÃO. DIRF. REQUISITOS
Para apuração do saldo negativo, o contribuinte poderá deduzir tributo devido o
valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 106-001.774,
proferido pela 1a Turma da DRJ06, que decidiu pela manutenção do auto de infração relativos à
PIS e à COFINS, correspondentes aos períodos de apuração de janeiro a março de 2009,
incluindo multa de ofício e juros de mora.
Por narrar bem os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732825/2013-16
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

DA AUTUAÇÃO Foram lavrados contra o contribuinte acima identificado os presentes
autos de infração, relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 02 a 18),
correspondentes aos períodos de apuração de janeiro a março de 2009, nos montantes de
R$ 14.516,73 (PIS) e R$ 61.471,47 (Cofins), incluindo multa de ofício (75%) e juros de
mora.
Os dispositivos legais infringidos constam da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” dos referidos autos de infração.
Os detalhes do procedimento fiscal constam do Termo de Verificação Fiscal (fls.
19/29), do qual se extraem os seguintes trechos que embasaram a presente autuação:
2.1 A autuada é uma pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é:
• Prestação de serviços de engenharia e projetos para transporte (de fluidos, óleo, gás e
polpas minerais) por tubulações e instalações associadas nas áreas de mineração, gás,
petróleo e produtos derivados, álcool, sistema de controle e automação, instrumentação
e telecomunicações; bombeamento, tratamento, reserva e distribuição de água para
qualquer finalidade;
• Prestação de serviços de engenharia e projetos para coleta, bombeamento, transporte,
tratamento e disposição final de esgotos sanitários e/ou industriais;
• Integração e montagem de sistemas de controle, a ser realizado em local de
propriedade da Sociedade e/ ou de terceiros, incluindo a elaboração do projeto dos
sistemas, a compra de componentes e materiais para os equipamentos, a fabricação de
painéis de controle e a inspeção de materiais fabricados;
(...)
3.1 Tendo em vista as Leis 10.637 de 30/12/02 e 10.833 de 29/12/03 o contribuinte foi
intimado a apresentar durante a ação fiscal: 
Demonstrativo discriminando as receitas auferidas, ano-calendário 2009, bem como
as exclusões consideradas, na composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
declarados, detalhadas por espécie, mensalmente, evidenciando as contas contábeis
(código e descrição) que compuseram os valores informados; 
Explicações por escrito sobre os valores divergentes das receitas informadas na DIPJ
e DACON; 
Demonstrativo mensal discriminando os créditos de PIS/Cofins, bem como as contas
contábeis que compõem tais valores. 
Discriminação dos valores que compõem a linha 34 da Ficha 4 (A) e linha 4 da ficha
5 (A) da DIPJ, ano calendário 2009, bem como justificar a diferença entre esses valores
e os declarados na DACON como “Base de cálculo dos créditos”. 
Discriminar as notas fiscais de entrada relacionadas a receita de prestação de serviços
mercado externo, considerando a planilha apresentada pela mesma evidenciando os
créditos de PIS e COFINS e apresentar as notas, competências 01, 06 e 10/2009, que
geraram créditos. 
Explicar como são efetuados os lançamentos contábeis na conta Receita, indicando as
contrapartidas utilizadas nos seguintes lançamentos: Valor do ISS retido; Valor estorno
do PIS/sobre receita; Valor estorno da COFINS/sobre receita; Valor do PIS/COFINS
sobre receita diferida; Valor reversão do ISS s/WIP no período, Valor PIS/COFINS
sobre provisão de receita diferida; Valor de complemento de PIS/COFINS sobre WIP.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

Apresentar os contratos referentes às notas fiscais que geraram créditos PIS/COFINS.  Apresenta
total ou parcialmente, neste período, com as respectivas planilhas de medição da obra e
planilhas de custos, discriminados mensalmente.  Demonstrar com documentação hábil a contab
planilha do anexo 1, deste termo, referentes a valores declarados por outras pessoas
jurídicas em DIRF, tendo como beneficiário a AUSENCO DO BRASIL.
3.2 Analisando a documentação acima descrita, a escrituração contábil digital, ano
calendário 2009, extraída do sistema SPED da Receita Federal do Brasil e Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, verificamos insuficiência de
recolhimento do PIS e da COFINS nas competências 01/2009 e 03/2009, a qual está
demonstrada no anexo 1 deste relatório.
(...)
4.1 De acordo com o descrito no item 3.2 deste relatório e considerando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, em relação ao PIS e COFINS, para o
ano de 2009, verificou-se insuficiência de recolhimento para os referidos tributos, nas
competências 01 e 03/09 com consequente Lançamento de Oficio das contribuições do
PIS e da COFINS decorrente do faturamento mensal do contribuinte conforme dita o
artigo 1o da Lei 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
4.3 Das contribuições apuradas foram descontados os créditos PIS/COFINS resultantes
da aquisição de serviços e produtos, mercado interno e exportação, utilizados na sua
prestação de serviços escriturados nas contas "1.01.02.03.03.02 - PIS não Cumulativo" e
"1.01.02.03.03.03 - COFINS não Cumulativo".
4.3 Do imposto devido foram deduzidos os valores retidos de PIS/COFINS, por outra
pessoa jurídica no período de prestação de serviços, conforme artigo 30 da Lei 10.833,
de 29/12/2003, os quais foram extraídos da DIRF, ano base 2009, conforme
discriminados no anexo II deste relatório.
4.4 A apuração dos valores devidos consta do anexo I deste relatório.
(...)
7.1 A fiscalização apurou que a empresa descontou todos os créditos de PIS/COFINS
resultante de serviços e produtos utilizados na sua prestação de serviços, na apuração
das referidas contribuições no ano calendário 2009. Tal fato foi verificado da análise da
contabilidade/2009 X amostragem das notas fiscais de entrada. Entretanto, nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, ano calendário 2009,
a empresa informa valores superiores de créditos gerando saldo remanescente de PIS e
COFINS inexistentes. Portanto procedemos a Glosa desses saldos remanescentes,
ajustando os créditos declarados para os créditos apurados pela fiscalização. Esse ajuste
foi efetuado através do sistema de "Credito Pis/Cofins" da Receita Federal do Brasil,
conforme anexo III deste relatório. Ao ser intimada através do TIF n° 3 a explicar as
diferenças encontradas, a empresa confirma preenchimento incorreto da DACON/2009
em relação às bases de cálculo dos créditos, retenções na fonte e créditos dos meses
anteriores.
(...)
9.2 O lançamento é efetuado com multa de ofício determinada pelo art. 44 da Lei n°
9.430/96 (art. 957, I do RIR/99) e os autos de infração constituirão um único processo
tendo em vista tratarem-se dos mesmos elementos de prova.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

(...)
9.4 Cumpre ressaltar que são parte integrante do presente Termo de Verificação Fiscal o
Anexo I – Cálculo do PIS e da COFINS, Anexo II – Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte por Outra Pessoas Jurídicas e Anexo III – Glosa de Créditos.
(...)
9.6 Este Termo de Verificação Fiscal e seus anexos constituem partes integrantes e
inseparáveis do Auto de Infração lavrado.
DA IMPUGNAÇÃO Cientificada das autuações em 18/12/2013 (fls. 03 e 10), a
Interessada apresentou, em 16/01/2014, a impugnação e documentos anexos (fls.
332/340).
De início, suscita a tempestividade do recurso apresentado e faz um breve relato sobre
os fatos atinentes a este processo.
Observa que o lançamento fiscal decorre única e exclusivamente da alteração dos
valores do PIS e da Cofins retidos na fonte na apuração refeita pela Auditora Fiscal.
Destaca que na apuração da Fiscalização foram desconsiderados nas linhas de
“Contribuição ao PIS e da COFINS Retido na Fonte” os valores apurados sobre o valor
bruto das Notas Fiscais de Serviços emitidas na respectiva competência, cujas cópias
estão em anexo (Documento 2),
consolidado na Ficha 30 dos respectivos DACONs (Documento 3). Informa que a
Fiscalização teria considerado somente os valores declarados pelos tomadores de
serviços nas DIRFs transmitidas em fevereiro de 2010, assim como os valores pagos na
mesma competência da emissão das notas fiscais.
Propugna que a norma estabelecida pelo art. 30 da Lei no 10.833/2003, que diz respeito
à obrigação de retenção dos tributos que menciona, é direcionada para o tomador do
serviço, que não é o caso da Impugnante.
Defende que a Impugnante, que atua como prestadora de serviços, está sujeita somente
ao art. 36 da Lei no 10.833/2003, que estabelece que:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Desta feita, alega que o fundamento legal adotado pela Auditora Fiscal para justificar o
lançamento fiscal combatido não se aplica ao caso, motivo pelo qual deveriam ser
cancelados os autos de infração.
Discorre sobre o direito a dedução dos valores retidos na fonte com base na legislação
pertinente, destacando que no regime de competência, adotado pela Impugnante que
apura o IRPJ pela sistemática do lucro real, o valor do PIS e da Cofins é devido no mês
da emissão do documento fiscal, independentemente do recebimento do valor faturado.
Sob a mesma ótica, argumenta que os valores destacados nos documentos fiscais
referentes às retenções devem ser deduzidos na mesma competência de apuração,
independentemente do recebimento do valor.
Cita a Instrução Normativa RFB n° 459/2004 que regulamentou o disposto no art. 36 da
Lei no 10.833/2003. Salienta que no art. 36 da Lei no 10.833/2003 e no art. 7o da
Instrução Normativa RFB no 459/2004 foi utilizada a expressão “antecipação do que for
devido pelo contribuinte”. E que o § 2o do art.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

7o da mesma instrução normativa é claro ao estabelecer que “o valor a ser deduzido a
título de Contribuição ao PIS e da COFINS será determinado pelo próprio contribuinte e
mediante a aplicação das respectivas alíquotas de retenção sobre o valor bruto da nota
ou documento fiscal”.
Ressalta que ao regulamentar o procedimento de dedução do valor das contribuições
com previsão de retenção na fonte, a Receita Federal do Brasil não faz qualquer
vinculação com o pagamento pelo tomador dos serviços do valor líquido das notas
fiscais, ou com o recolhimento dos tributos objeto de retenção, ou mesmo com a DIRF,
como está fazendo a Auditora Fiscal.
Aduz que caso fosse adotado a sistemática pretendida pela Auditora Fiscal, qual seja, a
dedução ser feita somente no momento e de acordo com os pagamentos feitos pelo
tomador de serviços, não se poderia falar em antecipação do que for devido pelo
contribuinte, mas sim em postergação, haja vista que o valor da contribuição dessa
“dedução” já foi pago pela Impugnante no regime de competência, raciocínio
incompatível com a previsão do § 2o do art. 7o da Instrução Normativa RFB no
459/2004.
Destaca que no caso em análise, exatamente como autoriza e determina a norma
aplicável, o valor da dedução da Contribuição ao PIS e da COFINS referente à retenção
foi determinada pela própria Impugnante e definido exatamente pela aplicação das
alíquotas sobre os valores brutos dos documentos fiscais emitidos, conforme se pode
constatar nas cópias das Notas Fiscais de Serviços e dos Relatórios Mensais de
Faturamento com Retenções (Documento 2), bem como nas cópias dos DACONs
(Documento 3), todos em anexo.
Conclui, assim, que a Impugnante não praticou nenhuma infração à legislação tributária
federal, de forma que deve ser cancelado integralmente o lançamento fiscal ora
combatido.
Ao final, requer:
34 - Diante de todo o exposto, vem a Impugnante pedir que seja reconhecida a
improcedência dos lançamentos fiscais rebatidos e o consequente cancelamento integral
dos Autos de Infração de Contribuição ao PIS e COFINS, lavrados em decorrência do
Mandado de Procedimento Fiscal n° 06.1.01.00-2012-01450-8.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado mantem as
autuações esclarecendo que:
1. que a Interessada não apresentou nenhuma irresignação a respeito do item “7 DA
GLOSA DE CRÉDITOS”, subitem 7.1, do Termo de Verificação Fiscal, fl. 24;

2. a Manifestante apresenta junto a sua defesa cópias das Notas Fiscais de Serviços e dos
Relatórios Mensais de Faturamento com Retenções (fls. 395/459), bem como cópias dos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon (fls. 460/518). Todavia,
a Manifestante, além dos documentos citados, não apresentou documentação
comprobatória de todas as retenções declaradas, de forma a contestar os valores
constantes das DIRFs apontados pela autoridade fiscal (Anexo 1 do Termo de Intimação
Fiscal no 8, de 08/11/2013, fls. 323/326; Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, de
16/12/2013, fls. 19/29), que serviram de prova para se averiguar os valores efetivamente
retidos que poderiam ser deduzidos na apuração das contribuições devidas;

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

3. Logo, as alegações sem comprovação da totalidade dos valores efetivamente retidos pelas
fontes pagadoras, conforme estabelecido pela legislação tributária, ou que aponte
irregularidades na recomposição da apuração feita pela autoridade fiscal, não são hábeis a
comprovar a improcedência do lançamento em litígio.

A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 04/11/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 01/12/2020 alegando que o acórdão seria nulo uma vez que não analisou
integralmente a impugnação apresentada, além disso, no mérito, afirma que seu direito havia
sido integralmente comprovado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 106-001.774, que
decidiu pela manutenção do auto de infração relativos à PIS e à COFINS, correspondentes aos
períodos de apuração de janeiro a março de 2009, incluindo multa de ofício e juros de mora.
Inicialmente, apesar da recorrente alegar nulidade do acórdão pelo fato da
impugnação não ter sido analisada em sua integralidade, entendo que tal argumento não deve
prosperar. Isso porque o acórdão cuidadosamente proferido pela DRJ considera todos os pontos
da manifestação de inconformidade, inclusive identificado os pontos não impugnados. Além
disso, analisa as provas e os relatórios fiscais neste PAF.
Quanto aos argumentos de mérito, a recorrente defende que há direito de dedução
de valores de retenção no regime de competência – § 2, art. 7o, IN RFB 459/2004, explicando,
inclusive, que existem vários dispositivos legais que autorizam a dedução, como antecipação, do
valor de retenção na fonte da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos percentuais de 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três) por cento, respectivamente, sobre o valor dos
documentos fiscais emitidos na competência.
E, de fato, o direito existe, mas não é o direito em si que questionamos neste
processo, mas, sim, a comprovação do direito e isso, efetivamente não foi feito pelo contribuinte.
A decisão de primeiro grau explica detidamente que:
No presente caso, a Manifestante apresenta junto a sua defesa cópias das Notas Fiscais
de Serviços e dos Relatórios Mensais de Faturamento com Retenções (fls. 395/459),
bem como cópias dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon
(fls. 460/518).
Todavia, a Manifestante, além dos documentos citados, não apresentou documentação
comprobatória de todas as retenções declaradas, de forma a contestar os valores
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

constantes das DIRFs apontados pela autoridade fiscal (Anexo 1 do Termo de Intimação
Fiscal no 8, de 08/11/2013, fls. 323/326;
Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, de 16/12/2013, fls. 19/29), que serviram de
prova para se devidas.
Nesse passo, a legislação impõe ao contribuinte, que quer utilizar os valores retidos na
dedução das contribuições devidas, o ônus de provar o que alega em face das provas
carreadas pela autoridade fiscal, conforme determina o artigo 16, inciso III, do Decreto
no 70.235, de 1972, que exige que a impugnação contenha "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
Assim sendo, as alegações sem comprovação da totalidade dos valores efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras, conforme estabelecido pela legislação tributária, ou que
aponte irregularidades na recomposição da apuração feita pela autoridade fiscal, não são
hábeis a comprovar a improcedência do lançamento em litígio.

Apesar da defesa alegar que o contribuinte tem direito à dedução e os valores,
ainda que não recolhidos ou declarados pelas fontes pagadores, que passam a ser responsáveis
pelos débitos, a prova da retenção de tributos na fonte não se dá exclusivamente pela
apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, como já
pacificado pelo CARF, por meio da Súmula no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Mutatis mutandis, a citada Súmula, que faz referência ao imposto de renda, pode
perfeitamente ser aplicada a outros tributos sujeitos à retenção na fonte. Ao mesmo tempo em
que o comprovante de retenção tributos não é o único meio de prova, a sua ausência não pode
resultar em prejuízo ao beneficiário dos rendimentos, que não tem ingerência na omissão da
fonte pagadora no cumprimento da obrigação acessória.

Nesse sentido, a prova da retenção na fonte, na ausência do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, pode se dar por outros meios, hábeis e
idôneos, formando um conjunto probatório, tais como, por exemplo, (i) notas fiscais
(vendas/prestação de serviços), (ii) extratos bancários, contendo o valor dos pagamentos
realizados pelas fontes pagadoras, líquidos das retenções, (iii) escrituração comercial. Ou seja, a
prova das retenções é plenamente possível a partir de documentos que já deveriam estar em
poder do contribuinte, de modo a amparar os correspondentes registros contábeis.

Por outro lado, a informação das retenções pela fonte pagadora em DIRF, que tem
caráter obrigatório, não substitui o comprovante de retenção na fonte, embora com ele deva
guardar correspondência, porque este se presta ao controle e registro por parte do beneficiário,
com indicação, dentre outras informações, da natureza e do montante dos rendimentos, das
deduções e do tributo retido, e aquela tem como objetivo informar o órgão fiscalizador sobre os
valores dos tributos que foram retidos sobre pagamentos efetuados a terceiros. É dizer, a DIRF
não substitui o comprovante de retenção, e vice-versa, mas ambos se completam.

Contudo, na apuração do IRPJ, para que o contribuinte possa deduzir do imposto
ou da contribuição social devidos o valor desses tributos retido na fonte, deve ser comprovada (i)
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732825/2013-16

a retenção e (ii) o oferecimento das correspondentes receitas à tributação. É o que se depreende
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Como se verifica, para o aproveitamento do IRPJ retidos como dedução na
apuração, não basta a comprovação da retenção do tributo pela fonte pagadora, sendo necessária,
também, a comprovação do cômputo das receitas correspondentes nas bases de cálculo. Essa
exigência se justifica na medida em que a retenção é considerada uma antecipação do tributo que
será devido ao final do período de apuração.

Contudo, como bem explanou a decisão de primeiro grau a recorrente não
apresentou documentação comprobatória de todas as retenções declaradas, de forma a contestar
os valores constantes das DIRFs apontados pela autoridade fiscal (Anexo 1 do Termo de
Intimação Fiscal no 8, de 08/11/2013, fls. 323/326; Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, de
16/12/2013, fls. 19/29).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 566
DF CARF MF
Original